Tribunal: TJDFT
Processo: 0762489-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0762489-46.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PHELIPE BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO A representação processual regular é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. No caso dos autos, a procuração foi outorgada por pessoa estranha à relação processual, ID 44863393. Concedido prazo para regularização, o recorrente quedou-se inerte. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida, considerando a hipossuficiência demonstrada pela condição de desempregado (ID 44863609). Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora